Tribunal: STF
Processo: ARE 1584728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO E CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AUTOR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR OCORRIDA EM 2001. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2022. APELAÇÃO DO AUTOR. NULIDADE DO ATO PUNITIVO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO PLEITO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA FUNCIONAL. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7990/01. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVA PRÁTICA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão de discutir a nulidade do ato administrativo, não merece prosperar, uma vez que o interstício temporal entre a prática de tal ato (2001) até a data de propositura da presente demanda (2022) ultrapassa cinco anos. Incide, portanto, na hipótese a regra prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.
2. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia estabelece prazos máximos após o qual as penalidades de advertência e detenção devem ser canceladas, o que se mostra necessário, sob pena de se configurar uma consequência de caráter perpétuo decorrente da apenação. 
3. A aplicação de tal regramento efetiva dispositivo constitucional que veda a imposição de penas de caráter perpétuo. 
4. Sentença reformada, em parte, para determinar o cancelamento dos registros punitivos, publicados nos BIO nº 017, de 23/04/2001 (ID39368217). 
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 42 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente